Tribunal: TJDFT
Processo: 0724501-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 300). PEDIDO GENÉRICO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO IMÓVEL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE (CPC, ART. 506). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento que impugna decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de imissão na posse relativa a unidade imobiliária em condomínio residencial.
2 A parte recorrente afirma propriedade e risco de ocupação indevida e requer ordem para que o condomínio impeça o acesso de quaisquer pessoas ao imóvel, salvo necessidade excepcional.
3 A parte recorrida sustenta posse legítima, controvérsia sobre titularidade e que a ordem pretendida atingiria terceiro estranho à lide (condomínio). A tutela recursal liminar foi indeferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos do CPC, art. 300 para a tutela de urgência recursal; (ii) estabelecer se é possível impor obrigação a terceiro não integrante da lide (condomínio), à luz do CPC, art. 506; (iii) determinar se a controvérsia possessória demanda dilação probatória, afastando a medida antecipatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300); os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito da parte recorrente.
6 A controvérsia sobre posse e propriedade é complexa e contraditória; os documentos apresentados exigem contraditório e instrução probatória.
7 A ordem pretendida impõe obrigação a condomínio que não integra a lide; decisão judicial não alcança terceiro estranho ao processo (CPC, art. 506).
8 O pedido é genérico e abrangente, com potencial de afetar o próprio réu e terceiros sem prévia apuração da legitimidade da posse.
9 A jurisprudência da 6a Turma Cível do TJDFT afasta a concessão de tutela urgente quando ausentes elementos probatórios mínimos e quando necessária dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A tutela de urgência não se presta a impor obrigação a terceiro não integrante da lide, especialmente quando a disputa possessória demanda dilação probatória e não se demonstra a probabilidade do direito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 506.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1883349, 0706819-03.2024.8.07.0000, Rel.: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 19/06/2024, DJe 05/07/2024; TJDFT, Acórdão 1928570, 0730370-12.2024.8.07.0000, Rel.: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 25/09/2024, DJe 15/10/2024; TJDFT, Acórdão 1945429, 0737785-46.2024.8.07.0000, Rel.: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 13/11/2024, DJe 28/11/2024.